Tribunal: TJPA
Processo: 0013351-93.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013351-93.2016.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, JOSE MARTINS DE MIRANDA NETO

APELADO: JOSE MARTINS DE MIRANDA NETO, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO EM DECORRÊNCIA DA DESERÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de valores de FGTS, em decorrência da nulidade de contratação temporária, com atualização monetária pelos índices do INPC/IPCA-E e fixação de honorários na liquidação. A parte autora interpôs apelação adesiva, alegando danos morais e litigância de má-fé, sendo contestada pelo Município sob o argumento de deserção. A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento do FGTS diante da nulidade da contratação temporária irregular; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável às verbas pleiteadas; (iii) determinar o índice de correção monetária a ser aplicado ao FGTS; (iv) verificar a admissibilidade e o mérito do recurso adesivo da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para funções permanentes e ordinárias da Administração Pública sem demonstração de excepcionalidade configura burla ao concurso público, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/88, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

A nulidade do vínculo contratual por afronta à regra do concurso público não afasta o direito ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente laborado, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990, em consonância com os Temas 191 e 916 do STF.

5.

A prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a aplicação da prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88, em razão da natureza jurídico-administrativa da relação, conforme decidido no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

6.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

7.

Inexistindo prova de dano moral decorrente do desligamento, afasta-se a pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais, por caracterizar mero aborrecimento.

8.

O recurso adesivo da parte autora não é conhecido por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo.

9.

Por se tratar de sentença ilíquida, a definição dos honorários advocatícios deve ser feita em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Sentença parcialmente reformada de ofício em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular para funções ordinárias da administração pública configura nulidade do vínculo, assegurando-se, entretanto, o direito ao FGTS pelo período laborado.

2.

O prazo prescricional aplicável à ação proposta por servidor temporário contratado irregularmente é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

4.

Não há indenização por danos morais quando ausente prova de abalo relevante decorrente do fim do contrato precário.

5.

O recurso adesivo é deserto quando não há comprovação do preparo, devendo ser inadmitido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Barcarena e não conhecer do recurso adesivo interposto pela parte autora, mas em remessa necessária, apreciando matéria de ordem pública, alterar parcialmente a sentença para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013351-93.2016.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE
(OAB/PA 27.643-A)

APELADO / APELANTE: JOSE MARTINS DE MIRANDA NETO

ADVOGADA: MARILENE PINEHIRO DA COSTA (OAB/PA 5.607)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Município de Barcarena interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão, para condenar ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária, sendo o montante apurado em sede de liquidação. Determinou-se a atualização monetária da verba fundiária pelos índices do INPC/IPCA-E, bem como a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação.

Em síntese, arguiu a ocorrência de prescrição bienal, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República de 1988, assim como a prescrição quinquenal. Ao final, requereu que o seu recurso seja conhecido e provido para reformar da sentença.

A parte autora interpôs apelação adesiva e apresentou contrarrazões, preliminarmente alegando a intempestividade do recurso municipal, ocorrência de danos morais decorrente do desligamento da função, a ocorrência de litigância de má-fé.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões ao recurso adesivo sustentando sua deserção por falta de preparo. Conclusivamente requereu o não conhecimento do recurso adesivo e, caso conhecido, que seja desprovido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena.

Ao recurso adesivo são aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal (art. 997, §2º do CPC). Pois bem,
não conheço do recurso adesivo interposto pela parte autora
, porquanto deserto, eis que não houve comprovação do correspondente preparo recursal.

Passo ao exame do recurso de apelação interposto pelo ente público municipal.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/11/2005 até 30/09/2014), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Quanto ao pelito de pagamento da reparação civil, não houve efetiva comprovação de abalo moral à parte autora/apelada, sendo evidente a ocorrência de mero aborrecimento decorrente do distrato de um vínculo naturalmente precário.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena, e ainda,
não conheço do apelo adesivo autoral
em razão de sua deserção.

Em remessa necessária, apreciando mateira de ordem pública, altera-se parcialmente a sentença
determinando a aplicação da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Finalmente, por se tratar de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025